Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0709557-03.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO HENRIQUE DA SILVA IMPETRANTE: LACI MARCOS DIAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de ANTONIO HENRIQUE DA SILVA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (procedimento n. 0001763-60.2020.8.07.0003). A douta Defesa técnica peticionou nos autos requerendo a desistência do “habeas corpus” (ID 15719807). DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do RITJDFT, homologo a desistência e extingo o feito. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 28 de abril de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator